Tribunal: TJDFT
Processo: 0011889-43.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) PROCESSO: 0011889-43.2018.8.07.0003 RECORRENTE: MATHEUS PRADO BATISTA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRELIMINAR. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE AFASTADA. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. 1. A sentença de pronúncia representa um juízo de admissibilidade da acusação em face da existência de um crime doloso contra a vida. 2. Haverá pronúncia quando houver convencimento acerca da materialidade do fato, e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal. 3. Havendo elementos que indicam a probabilidade de o acusado ser partícipe do fato delituoso, correta a sentença de pronúncia, a fim de que o réu seja submetido ao Conselho de Sentença onde haverá uma análise mais aprofundada das provas produzidas. 4. Na pronúncia, compete ao magistrado apenas especificar eventuais circunstâncias objetivas e subjetivas qualificadoras do crime, submetendo-as ao Tribunal do Júri, juiz natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. As qualificadoras admitidas na decisão de pronúncia só podem ser excluídas em casos excepcionalíssimos, quando se revelarem absolutamente improcedentes ou sem qualquer fundamento nos autos que as justifiquem. 5. Recurso não provido. Correção, de ofício, de erro material detectado na parte dispositiva da decisão. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 384 e 564, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, alegando ser incabível a mutatio libelli, ante a inexistência de fato novo ou motivo relevante para alteração da imputação originária; b) artigo 29 do Código Penal, sustentando a ausência de elementos que apontem ter sido coautor na execução do homicídio. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade aos artigos 93, inciso IX, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da CF, por ofensa ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta afronta ao artigo 384 do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora afastou a alegada nulidade com base nas seguintes assertivas: “Ressalto que foi reaberta a instrução processual e ainda realizado novo interrogatório dos acusados, oportunizando as partes melhores esclarecimento aos fatos, sendo atribuído novo contexto fático jurídico diante das provas coligidas aos autos” (ID Num. 17930962 - Pág. 5) e “...o aditamento foi devidamente recebido à fl. 223, considerando preenchidos os requisitos objetivos diante da prova oral colhida” (ID Num. 17930962 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na mencionada violação ao artigo 29 do Código Penal, pois o órgão colegiado, após sopesar todo acervo fático-probatório constante do processo, assentou que “Pois bem. Ao contrário do que aduz a Defesa, da oitiva e leitura dos depoimentos prestados em juízo, há indícios de participação de MATHEUS na prática delitiva imputada ao acusado Fabrício, na medida em que aquele ofereceu auxílio material, ao conduzir Fabrício ao Hospital, dando-lhe fuga após a prática delitiva. Vale ressaltar a declaração prestada pelo policial militar Hildebrando Diogo no sentido de que MATHEUS teria lhe declarado claramente que tinha conhecimento do que havia ocorrido no interior do HRC” (ID Num. 17930962 - Pág. 10) e que “Neste diapasão, considerando que o convencimento do magistrado formou-se a partir do conjunto probatório que demonstrou a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, mantenho a decisão que submeteu o réu ao Tribunal do Júri, não se havendo falar, portanto, em impronúncia, conforme pretende a Defesa” (ID Num. 17930962 - Pág. 10). E infirmar tais conclusões é providência incompatível com a via eleita, a teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), definiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017